Tribunal: STF
Processo: ARE 1460525
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Decido.



    Analisados os autos, verifico que o Superior Tribunal de Justiça homologou o pedido de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação e julgou extinto o processo com resolução do mérito.



    Inviável o processamento do recurso extraordinário por perda superveniente de objeto.



    Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “não houve renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, mas apenas desistência do recurso perante o C. Superior Tribunal de Justiça”.



    Assiste razão à parte embargante. 



    Com efeito, as peças que instruem os autos evidenciam que o Ministro Moura Ribeiro, do Superior Tribunal de Justiça, homologou o pedido de desistência formulado pela parte recorrente do agravo interno interposto nos autos do ARESP 2077568 (doc-e 203).



    Contudo, quanto as alegações de mérito formuladas na petição inicial do recurso extraordinário com agravo interposto contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1348549 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 660), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2013.



    O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s) analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral:



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)



    I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (grifos acrescentados).



    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para integrar o dispositivo da decisão embargada, que passa a ter a seguinte redação:



     



    Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente